Tribunal: TJPA
Processo: 0008236-24.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008236-24.2018.8.14.0040

APELANTE: VAGNER FIRMINO BRANDAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008236-24.2018.8.14.0040

ORIGEM: COMARCA DE PARAUBEPAS – PA

APELANTE: VAGNER FIRMINO BRANDAO

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a): LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. CÁLCULO DA DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. PRECEDENTES DO STF (TEMA 929) E DO STJ (TEMA 585) SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008236-24.2018.8.14.0040

ORIGEM: COMARCA DE PARAUBEPAS – PA

APELANTE:
VAGNER FIRMINO BRANDAO

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a): LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VAGNER FIRMINO BRANDAO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Paraubepas – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157,
caput
c/c art.14, II, ambos do Código Penal (id 4335463).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 26 de junho de 2018, nas proximidades do antigo MACRE, no município de Parauapebas – PA, o recorrente teria abordado a vítima Janaína Sousa Carlos e, mediante violência e grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu-lhe sua motocicleta (id

4335455 - Pág. 2), razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do delito de roubo simples (id

4335455).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente o redimensionamento da pena aplicada, a fim de que fossem compensadas, no cálculo da dosimetria, as circunstâncias da confissão espontânea e da reincidência (id

4335615).

Contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id

4335616).

Por outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo provimento do recurso (id

4335619).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTANEA E REINCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA

A controvérsia posta neste apelo se restringe à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência no cálculo da dosimetria.

Na sentença recorrida, o Juízo
a quo
considerou preponderante a agravante da reincidência e majorou a pena base à razão de 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, totalizando 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Constato que, à luz da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assiste razão à defesa do recorrente, devendo ser reformada a sentença no particular.

Como é sabido, em julgamento sob a sistemática do recurso repetitivo, o STJ firmou o Tema 585 (revisado recentemente no julgamento do
REsp 1.931.145-SP
[1]
), consolidando o entendimento segundo o qual é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
[2]
, posicionamento este, registro, também perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 929
[3]
).

Portanto, a reforma parcial da sentença recorrida é de rigor.

DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

Nesse cenário, considerando a compensação entre as circunstâncias supracitadas, reduzo a pena intermediária para o mínimo legal, mesmo patamar adotado na pena base.

Mantida a valoração realizada pelo Juízo
a quo
em relação inexistência de causa de aumento de pena e considerando a incidência do redutor correspondente à modalidade tentada do delito imputado ao recorrente (art. 14, §º único
[4]
, do CP), mantenho a fração aplicada pelo juiz singular (1/3) e torno definitiva a pena do recorrente em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Arbitro a pena de multa à razão de
07 (sete) dias-multa
no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49
[5]
,
caput
e §1º, do CP.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reconhecer a possibilidade de compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência no cálculo da dosimetria
e, por conseguinte,
reduzir a pena privativa de liberdade
aplicada ao recorrente para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, restando mantidas suas demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
REsp 1.931.145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 22/06/2022, DJe 24/06/2022. (Tema 585)

[2]
Tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.341.370/MT, acórdão publicado no DJe de 17/04/2013.

[3]
Tema 929 - Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal. Classe: RE 983765. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO Data de início: 25/11/2016. Data prevista de fim: 15/12/2016.

[4]
Art. 14 - Diz-se o crime: II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) Pena de tentativa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

[5]
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

Belém, 08/12/2022